Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO DE CABOS DE ENERGIA E AMEAÇA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTIGAS E POR FATOS QUE NÃO ENVOLVERAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE PRESO DESDE JANEIRO DE 2022. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA COM OS FATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INSTRUÇÃO AINDA NÃO INICIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Os fatos praticados pelo paciente – tentativa de furto de cabos de energia e ameaça – não se revestem de gravidade concreta. A prisão preventiva foi decretada com base no histórico criminal do paciente, que, num primeiro momento, é fundamento apto a ensejar a medida extrema.
3. Analisando-se detidamente a folha penal do paciente, observa-se que as condenações anteriores se referem a fatos antigos e a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual apenas a vida pregressa do paciente não é motivo a autorização o decreto de prisão preventiva.
4. O paciente foi preso em 03-janeiro-2022 e até o momento a instrução processual sequer se iniciou, mesmo tratando-se de feito não complexo e com “réu preso”, o que também robustece o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar que concedeu a ordem ao paciente.